Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718222-57.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADAO PEREIRA DE AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Houve juntada aos autos de comunicação oriunda do Juízo a quo, referente a ocorrência de violação de zona de exclusão cometida pelo monitorado, ora apelante, conforme informações prestadas pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME/SEAPE). A Secretaria da Turma, ainda, certificou nos autos que, em contato com a vítima, esta informou que o apelante não entrou em contato com ela, por qualquer meio, na data em que observada a violação da área de exclusão. Sendo assim, ao menos por ora, tenho por bem em dar regular prosseguimento ao feito, aguardando-se o julgamento do recurso de apelação. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora